Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Númerodo processo: 0702745-32.2026.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE ZORZETTI CAMARA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS DE C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por PEDRO HENRIQUE ZORZETTI CAMARA, contra decisão proferida nos autos da ação ordinária com pedido de tutela provisória (no 0700970-25.2026.8.07.0018), proposta em desfavor de INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, DISTRITO FEDERAL E FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS. Por meio da decisão agravada, o pedido de tutela provisória foi indeferido, sob fundamento de inexistirem elementos aptos a demonstrar ilegalidade administrativa, haja vista a ausência de motivação constatável nos documentos juntados (ID 263284762). Confira-se: " I. Trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela provisória, proposta por PEDRO HENRIQUE ZORZETTI CAMARA contra DISTRITO FEDERAL e IADES, no qual alega que participou do processo seletivo para ingresso nos programas de residência médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, referente ao ano de 2026, organizado pelo IADES e, na fase de análise curricular, não teria sido atribuída ao mesmo a pontuação prevista no item "L", 12.7 do edital, que trata de experiência na área médica, fato que lhe prejudicou em dois pontos. Inicialmente, cumpre ressaltar que a FEPECS, fundação pública distrital, é a responsável pela instituição e organização do processo seletivo. A FEPECS tem personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e patrimonial. O Distrito Federal não é o organizador do concurso público. No caso, o autor questiona decisão proferida pela comissão examinadora, fato que envolve diretamente a FEPECS, que promoveu o processo seletivo e o IADES, que foi contratada para realizar as provas. Portanto, a FEPECS deverá ser incluída no polo passivo da lide. Em relação ao pedido de gratuidade processual, como já afirmado por este juízo no mandado de segurança impetrado pelo mesmo autor, onde discutia erro material na pontuação da prova objetiva, deverá prestar esclarecimentos sobre sua condição financeira e social. No caso, o autor reside em área nobre de Brasília, razão pela qual deverá informar se a residência é própria e, em caso negativo, como custeia as despesas. Caso depende economicamente dos genitores, informar a renda familiar e se estes repassam valores ao autor mensalmente. Deverá informar se há bens em seu nome, se cursou medicina em universidade pública ou privada e, neste último caso, como as mensalidades foram custeadas, se não exerce nenhuma atividade remunerada, inclusive como plantonista, com informação sobre o valor. Tais informações devem ser prestadas e a gratuidade processual será analisada na fase de saneamento. O autor é médico e a considerar o déficit destes profissionais no mercado de trabalho, não é crível que o autor não exerce sua profissão, mesmo como plantonista. Prazo de 15 dias. Em relação ao pedido de tutela provisória, ao menos neste momento processual, não há elementos suficientes capazes de evidenciar probabilidade no direito alegado. No caso, não há como apurar a real motivação do ato administrativo que teria desconsiderado a experiência médica do autor, para não lhe atribuir a pontuação prevista na alínea "L". O ato impugnado sequer foi juntado pela parte autora. Apenas como a manifestação dos réus, será possível apurar se há vício na motivação e eventual ilegalidade. É importante registrar que o tema 485 do STF, que impede correção de provas ou de qualquer critério de avaliação em concurso público também incide no caso. Apenas é possível superar o referido enunciado se ficar provado que há ilegalidade. Ocorre que o autor apenas juntou nos autos dezenas de documentos sem sequer indicar e especificar onde consta o nome do autor. Na página 156 do documento ID 263239970, onde consta o nome do autor, não há qualquer observação na coluna ao lado. Não há como apurar a motivação do ato. Sem a motivação do ato, é impossível apurar qualquer ilegalidade. Não cabe a este juízo avaliar a experiência do autor, mas a comissão examinadora. Cabe ao Judiciário apenas e tão somente apurar se houve ilegalidade na avaliação curricular, o que não é possível, ante a ausência do ato impugnado e da respectiva motivação. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória. Citem-se o DF e IADES, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação. Sem prejuízo, deverá o autor emendar a inicial para incluir a FEPECS e prestar esclarecimentos sobre sua condição financeira e familiar." Em seu recurso, o agravante pede a concessão de gratuidade de justiça, diante da ausência de vínculo empregatício ativo e impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio. Requer, ainda, a antecipação da tutela recursal para determinar atribuição provisória da pontuação correspondente à alínea “L” do item 12.17 do edital, reconhecendo-se a experiência profissional comprovada do agravante em serviço vinculado ao Sistema Único de Saúde – SUS, com readequação da nota curricular de 7 para 9 pontos, bem como a reclassificação provisória no certame para permitir participação adequada nas fases seguintes do processo seletivo. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada, com reforma integral da decisão agravada, a fim de reconhecer a ilegalidade administrativa apontada. Narra que, em etapa de análise curricular do processo Seletivo para Ingresso nos Programas de Residência Médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, para o ano de 2026, a banca examinadora deixou de lhe atribuir a pontuação prevista na alínea “L” do item 12.17 do edital, relativa à experiência na área médica em serviços vinculados ao Sistema Único de Saúde – SUS, embora tenha apresentado documentação formal expedida por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, comprovando atuação contínua em unidades públicas de saúde vinculadas ao SUS durante o período de internato médico, cumprindo integralmente os critérios objetivos previstos nas regras do certame. Aduz ter a examinadora se limitado a registrar no resultado preliminar, ao lado do nome do candidato, a expressão genérica: “ITEM L, em desacordo com 12.18.11 (Apresentou Estágio Obrigatório)”, sem qualquer fundamentação concreta acerca do motivo pelo qual o internato médico não seria considerado experiência válida, embora o edital não estabeleça qualquer vedação nesse sentido. Assevera que, após recurso administrativo, a banca não apresentou motivação individualizada em relação ao agravante, mantendo simplesmente a pontuação anteriormente atribuída, sem acrescentar justificativa, parecer ou fundamentação mínima capaz de explicar a manutenção do indeferimento. Sustenta estar presente probabilidade de provimento, porquanto a irregularidade narrada decorre de ausência de motivação administrativa após o julgamento do recurso interno. Alega existir risco de dano grave em razão da fase final do processo seletivo, no qual há definição de classificação e escolha de instituições de residência médica em cronograma contínuo. Assevera inexistir qualquer prejuízo à administração pública, pois a medida somente assegura participação do agravante conforme critérios editalícios. Argumenta ser inviável exigir juntada de fundamentação administrativa inexistente, razão pela qual afirma ser a ausência de motivação elemento central da controvérsia (ID 80497257). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado, o qual ora defiro em relação ao presente ato processual, considerando os documentos apresentados (IDs 80499359, 80499360), sem prejuízo da análise pelo juízo da origem após a emenda determinada. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação ordinária com pedido de tutela provisória, proposta pelo agravante em face dos agravados, objetivando a atribuição de pontuação prevista na alínea “L” do 12.17 do Edital Normativo no 1 – RM-1/SES/DF/2026, referente a “experiência profissional comprovada na área médica, em serviço vinculado ao Sistema Único de Saúde – SUS”, com a consequente readequação da nota da análise curricular e reclassificação para fase de escolha das instituições com base na pontuação correta (ID 263239962). Sobre o tema, imperioso registrar ser vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever os parâmetros de conveniência, adequação ou baliza adotados pela banca ou organizadora de seleção pública, ressalvada eventual irregularidade manifesta (Tema 485/STF). Isso porque, o mérito dos atos administrativos, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente no caso em análise. Consoante de extrai dos autos, em resultado preliminar da avaliação de currículo no âmbito do processo seletivo para ingresso em programa de residência médica SES/DF 2026, o candidato autor obteve a pontuação total 7,00, tendo a banca registrado a seguinte observação: “ITEM L, em desacordo com 12.18.11 (Apresentou Estágio Curricular Obrigatório)” (ID 263239981). Embora tenha interposto recurso administrativo em face do resultado preliminar no qual deixou de pontuar na alínea “L” (ID 263239976), o candidato, ora agravante, não juntou aos autos a resposta da banca examinadora, limitando-se a anexar a tabela de resultado final da avaliação curricular, na qual consta com a mesma nota total 7,00, sem qualquer observação na coluna ao lado (ID 263239970). Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo a quo, restou impossibilitada a análise liminar de eventual ilegalidade na avaliação curricular, ante a ausência do ato impugnado e da respectiva motivação, sendo necessário aguardar a manifestação dos réus a fim de apurar se há efetivo vício no ato administrativo quanto aos deveres de motivação e observância das regras editalícias. Muito embora o agravante afirme inexistir ato administrativo motivado que pudesse ser juntado aos autos, os atributos de presunção de legalidade e legitimidade impedem o afastamento do ato administrativo sem que haja robusta prova em contrário. Destarte, somente se torna aferível a ilegalidade no caso concreto quando explicitado o fundamento da desconsideração da experiência médica. Vale observar que, de acordo com o edital do certame (ID 263239968), ao histórico acadêmico com referência ao internato foi expressamente atribuída pontuação de 0,5 na alínea “M”, desde que contendo menção de conceito A ou superior; ou nota igual ou superior a 8; ou aproveitamento igual ou superior a 80%, tendo sido esta pontuação obtida pelo autor (ID 263239970). Assim, não resta suficientemente clara a motivação do ato administrativo, tampouco demonstrada de plano a probabilidade do direito do autor ao cômputo do internato simultaneamente em duas alíneas (L e M), também para fins de pontuação por experiência profissional na avaliação curricular, mormente quando o termo editalício “experiência profissional comprovada na área médica”, se interpretado à luz do art. 17 da Lei 3.268/57, a qual dispõe sobre os Conselhos de Medicina pátrios, pressupõe habilitação profissional plena, capacidade técnica e legal para o exercício da medicina e inscrição regular no CRM, ao passo que o estágio obrigatório (internato) é atividade componente da grade curricular do curso de Medicina. Portanto, a questão meritória deve ser avaliada após o devido contraditório e devida instrução processual, com a elucidação das questões postas. Na mesma linha de intelecção, precedentes desta Corte: “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. FASE. ANÁLISE CURRICULAR. TUTELA PROVISÓRIA. PROSSEGUIMENTO. DEMAIS ETAPAS. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar eventual irregularidade do ato administrativo que eliminou o candidato da fase de análise curricular do concurso público para o preenchimento do cargo de Analista Técnico II – Comércio Exterior do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), regido pelo Comunicado no 1/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório. 4. O edital do concurso público estabelece as regras básicas para a realização do certame. As regras nele definidas vinculam os candidatos e a Administração Pública e devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, ressalvadas as hipóteses de ilegalidade flagrante, em que o Poder Judiciário poderá intervir. Garante-se, assim, a observância aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da isonomia entre os candidatos. 5. O ato de eliminação de candidato de certame público e sua motivação possuem presunção de legalidade e legitimidade, que somente pode ser afastada por robusta prova em contrário. O edital previu os critérios objetivos a serem utilizados para a avaliação curricular e documental e seguiu-os na fase do concurso público em questão. 6. Os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Não compete ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo. Cabe-lhe observar seus aspectos formais exclusivamente, de forma a resguardar sua legalidade. A análise judicial de matérias relacionadas a concurso público deve velar pela observância das prescrições legais e do edital que norteia o procedimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “O edital do concurso público estabelece as regras básicas para a realização do certame. As regras nele definidas vinculam os candidatos e a Administração Pública e devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, ressalvadas as hipóteses de ilegalidade flagrante, em que o Poder Judiciário poderá intervir. Garante-se, assim, a observância aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da isonomia entre os candidatos”. _______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e II. Jurisprudência relevante citada: n/a.” (0712316-61.2025.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 28/07/2025.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. BANCA EXAMINADORA. PONTUAÇÃO. ERRO DE CÁLCULO DA NOTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” 2. O Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. 3. Na hipótese, embora a impetrante/agravante alegue que sua desclassificação decorreu de erro ou omissão da banca quanto à contagem de sua pontuação, não é possível, pelos documentos juntados aos autos, saber se houve erro da banca e o motivo de sua pontuação. 4. As razões recursais são insuficientes para refutar o entendimento do juiz. Em cognição sumária, não é possível verificar a existência de irregularidades, vícios ou ilegalidades que permita a alteração do somatório dos pontos da avaliação de títulos. 5. É necessário aguardar o contraditório e a ampla defesa para verificar se os critérios de avaliação e pontuação estabelecidos pelo examinador foram iguais para todos os candidatos do certame sob pena de violação ao princípio da isonomia. 6. Recurso conhecido e não provido.” (0725440-48.2024.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 28/08/2024.) - g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PONTUAÇÃO. ATRIBUIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Em análise perfunctória, própria deste momento processual, não se configura a plausibilidade do direito, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público. Além disso, o exame da questão demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (0730865-90.2023.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 07/11/2023.) -g.n. Com efeito, a antecipação de tutela em sede recursal exige demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal. Não estando suficientemente evidenciada a probabilidade do direito alegado, deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela provisória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juiz da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA,DF,2 de fevereiro de 2026 18:28:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador